Tribunal: TJDFT
Processo: 0725029-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONSIGNAÇÀO EM PAGAMENTO. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. ARTIGO 2o DA LEI FEDERAL 12.153/09. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

1. “De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o procedimento especial da ação de consignação de pagamento não é incompatível com o rito do Juizado Especial. (CC 98.221/GO, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2008, DJe 09/12/2008) 6. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL” (Acórdão 1288441, 07146712020208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

2. Conflito de competência admitido e declarado competente o Juízo Suscitante - JUÍZO DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.